Tribunal: TJSP
Processo: 1013877-70.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
r (empresarial. Pretensão da seguradora de cobrar prêmio complementar (duas prestações). Ilegalidade, apesar de constar do contrato. Nulidade decretada na Ação Civil Pública 0136265-83.2013.4.02.5101, de eficácia erga omnes. A sentença excluiu esse acréscimo e fica mantida. Não provimento.
(TJSP; Apelação Cível 1013877-70.2022.8.26.0405; Relator (a): Enio Zuliani; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/06/2023; Data de Registro: 12/06/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Planos de saúde

Relator(a):

Enio Zuliani

Comarca:

Osasco

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

12/06/2023

Data de publicação:

12/06/2023

Ementa:

Cancelamento de seguro de medicina suplementar (empresarial. Pretensão da seguradora de cobrar prêmio complementar (duas prestações). Ilegalidade, apesar de constar do contrato. Nulidade decretada na Ação Civil Pública 0136265-83.2013.4.02.5101, de eficácia erga omnes. A sentença excluiu esse acréscimo e fica mantida. Não provimento.